Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717770-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JURANDY MOURAO DA CUNHA, ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de tutela de urgência em caráter incidental apresentado por ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA (ID 50364337), em que noticia ter recebido comunicação postal expedida por BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em relação ao edital de leilão do imóvel sub judice, que ocorrerá em 30 e 31 de agosto de 2023. Alega ser necessário produzir provas da união estável existente entre si e JURANDY MOURÃO DA CUNHA, sendo necessário obstar o pregão já agendado. Realça que é o único imóvel que integra o acervo patrimonial do casal, adquirido em fevereiro de 2008, com recursos financeiros de ambos e na constância da união conjugal, a qual se iniciou 4 em outubro de 2005. Revela que não integrou a relação contratual entre o companheiro e o credor, tampouco outorgou autorização para gravar o bem fiduciariamente, embora dele seja meeira. Requer, assim, a concessão de liminar, de forma a obstar a realização do leilão agendado para os dias 30.8.2023 e 31.8.2023. É o relato do essencial. Decido. O requerimento não pode ser conhecido. De fato, pretende a peticionante a obtenção de tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel com garantia fiduciária, sob o fundamento de que não figurou na relação contratual havida entre o companheiro e a instituição bancária e não concedeu autorização para a constituição do gravame. Pois bem. Do exame dos autos originários, verifica-se que a requerente solicitou a suspensão do leilão perante o Juízo singular (ID 168517202), porém, a manifestação a respeito do assunto foi para considerar o pedido prejudicado, haja vista a prolação de sentença na origem em 18.8.2023 (ID 168849103). Assim, a tutela pretendida nesta sede encontra-se irremediavelmente prejudicada, haja vista a existência de sentença. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do pedido incidental de ID 50364337 e também não conheço do agravo de instrumento (ID 46533766). Intimem-se. Retire-se o feito de pauta (ID 49683754). Oportunamente, cumpra a Secretaria o comando da Portaria Conjunta no 31/2009 deste Tribunal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador